Tribunal: TJES
Processo: 0028500-20.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028500-20.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida na Ação Regressiva ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., em que foi julgada procedente a pretensão de ressarcimento de R$ 6.169,67, valor pago pela seguradora a seu segurado em razão de acidente de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar. A sentença também condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado por colisão traseira causada por viatura policial em serviço de urgência; (ii) estabelecer se há culpa concorrente do condutor do veículo segurado; (iii) determinar se o valor da indenização configura violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e exige a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade, elementos comprovados nos autos por documentos como o boletim de ocorrência, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

Em colisões traseiras, incide presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, conforme o art. 29, II, do CTB. Essa presunção pode ser afastada mediante prova robusta da ocorrência de causa excludente de responsabilidade, ônus que incumbia ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, mas do qual não se desincumbiu.

A alegação de que a viatura estava em serviço de urgência não isenta o agente público do dever de cautela, especialmente diante das condições climáticas adversas (chuva e pista molhada), que exigiam maior atenção e distância de segurança.

Inexistem provas de que o condutor do veículo segurado tenha agido com imprudência ou negligência ao tentar ceder passagem à viatura, o que afasta a tese de culpa concorrente e reforça a presunção de culpa do agente estatal.

A impugnação ao valor da indenização com base no princípio da boa-fé objetiva e no dever de mitigar o prejuízo não prospera, pois o orçamento apresentado pela seguradora é compatível com os danos descritos, e os orçamentos de menor valor apresentados pelo Estado não abrangem os mesmos itens de reparo.

A comparação entre os custos de reparo da viatura e do veículo segurado é irrelevante, por envolver danos distintos, sem prova técnica que permita a equiparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de acidente de trânsito causado por agente público no exercício de suas funções, sendo suficiente a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor do veículo que segue atrás, nos termos do art. 29, II, do CTB, salvo prova robusta em sentido contrário, ônus do réu.

A mera alegação de prestação de serviço de urgência não afasta o dever de cautela do condutor de viatura oficial.

A reparação civil deve observar o princípio da restituição integral, não se caracterizando violação ao dever de mitigar o prejuízo quando demonstrada a compatibilidade entre os danos e os custos de reparo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 422 e 786; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 29, II e VII, a.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1020070-32.2018.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 27.01.2025.

TJ-DF, Recurso Inominado nº 0716099-14.2023.8.07.0006, Rel. Juíza Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 02.08.2024.
TJES, Apelação Cível nº 24000196162, Rel. Des. Annibal De Rezende Lima, j. 30.01.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença
digitalizada às fls. 20/25
e integrada pela Decisão ID 14306177
,
proferida pelo Juízo de Direito
2ª
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que na
Ação
Regressiva
ajuizada
por

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

julgou procedente a pretens
ão
autora
l
e condenou
o ente público estadual ao pagamento de R$ 6.169,67 (seis mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) a título de ressarcimento de indenização securitária
.

Nesses termos, condenou
o
ora apela
nte
ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa
.

Em suas razões
ID 14306172
,
o ente estadual apelante alega, em resumo, que
(1)
a presunção de culpa na colisão traseira é relativa e foi elidida pelo fato de a viatura se encontrar em serviço de urgência e o condutor do veículo segurado não ter concluído a manobra para liberar a passagem, quebrando o nexo de causalidade;
(2)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima, o que reduziria o valor da indenização;
(3)
O valor dos danos materiais é excessivo e desproporcional, violando o princípio da boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), uma vez que os reparos na viatura, que teve mais itens danificados, custaram menos da metade do valor pleiteado. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Depreende-se dos autos que a ora Apelada ajuizou a presente ação alegando que, na qualidade de seguradora do veículo Fiat/Siena, placa HDZ-1948, arcou com o prejuízo de R$ 6.169,67 para reparo de danos decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em 08/12/2013. O sinistro consistiu em uma colisão traseira causada por uma viatura da Polícia Militar, modelo Fiat/Palio Weekend, placa MTT-2023, de propriedade do Estado do Espírito Santo e conduzida pelo agente público Rômulo Palmeiras Vasconcellos e Oliveira. Em razão do pagamento da indenização securitária, a apelada sub-rogou-se nos direitos de seu segurado, buscando o ressarcimento do valor despendido.

A sentença apelada julgou procedente a ação, sob fundamento de que há presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que segue à sua frente, conforme o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu que o Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, não logrando êxito em desconfigurar a referida presunção. Quanto ao valor, considerou-o razoável, refutando os orçamentos apresentados pelo Estado por não se referirem aos mesmos serviços.

Feito esse breve relato, destaca-se a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil do Estado, a qual, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, é objetiva, adotando a teoria do risco administrativo. Dispõe o referido artigo:

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, faz-se necessária a demonstração de três elementos, quais sejam, a conduta praticada por um agente estatal no exercício de suas funções, o dano sofrido por terceiro e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Uma vez comprovados tais elementos pela parte autora, presume-se a responsabilidade do ente público, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do agente.

Nesse cenário, o ônus da prova se inverte, pois, cabe ao Estado, para se eximir do dever de indenizar, comprovar a existência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, ou seja, circunstâncias que rompam o nexo de causalidade. São elas: a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior, ou o fato exclusivo de terceiro.

No caso dos autos, a conduta (colisão da viatura na traseira do veículo segurado), o dano (avarias no veículo e o consequente dispêndio financeiro para o reparo) e o nexo de causalidade direto entre ambos estão devidamente comprovados pelos documentos acostados, em especial pelo Boletim de Ocorrência e pelas notas fiscais e comprovante de pagamento.

Estabelecida a presunção de responsabilidade do Estado apelante, cabia a este o ônus de provar a ocorrência de uma das excludentes, o que, adianta-se, não ocorreu. Senão, vejamos.

O apelante argumenta que a presunção de culpa do condutor que colide na traseira foi elidida pelas circunstâncias fáticas, invocando a culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.

De fato, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de abalroamento traseiro, milita a presunção de culpa daquele que segue atrás, por inobservância do dever de cautela e de manter distância segura, nos termos do art. 29, II, do CTB. Contudo, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

No caso em tela, como dito, o ônus de produzir tal prova era do apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, e deste não se desincumbiu.

O único elemento probatório sobre a dinâmica do acidente é o Boletim de Ocorrência nº 19864680 (fls. 25/26), que contém a declaração do segurado da ora apelada, na qual afirma que, ao ouvir a sirene, estava direcionando o veículo para a direita para dar passagem quando foi abalroado na traseira pela viatura.

O ente estadual alega que o segurado não concluiu a manobra, mas não apresenta qualquer prova que corrobore essa afirmação ou que infirme a versão do condutor segurado. Não há nos autos depoimento do agente público condutor da viatura ou de testemunhas que descrevam uma manobra abrupta ou negligente por parte do segurado. Ao contrário, a narrativa indica que o segurado estava precisamente cumprindo o seu dever legal de deslocar-se para a direita para ceder passagem a um veículo de emergência, conforme art. 29, VII, a, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, a circunstância de a viatura estar em serviço de urgência, embora lhe confira prioridade de passagem, não isenta seu condutor do dever de cautela, especialmente em condições climáticas adversas, como as registradas no Boletim de Ocorrência (tempo chuvoso e pista molhada). Tais condições exigem distância de segurança ainda maior, pois reduzem a visibilidade e aumentam o tempo de frenagem.

Com efeito, o apelante não logrou êxito em apresentar provas capazes de romper o nexo de causalidade através da comprovação da culpa exclusiva da vítima.

Para corroborar:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. Abalroamento na traseira de veículo segurado. Colisão causada por viatura da polícia civil. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. Dinâmica do acidente demonstrada pelo boletim de ocorrência. Depoimento do condutor da viatura indica falta de tempo hábil para frenagem, em conjunto com o que foi relatado pelas pessoas envolvidas no acidente. Prova testemunhal que corrobora os demais elementos coletados. Responsabilidade objetiva do Estado ante o ato comissivo. Art. 37, § 6º, CF. Nexo causal e danos demonstrados.
Indenização pelos danos materiais fixada no valor despendido pela seguradora. Alteração da sentença apenas quanto aos consectários legais, que devem observar as teses firmadas no julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC nº 113/2021 [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 10200703220188260053 São Paulo, Relator.: Ricardo Pereira Junior, Data de Julgamento: 27/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 3), Data de Publicação: 27/01/2025).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VIATURA DA POLÍCIA. COLISÃO NA TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL. INDENIZAÇÃO.
MENOR ORÇAMENTO. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º). Adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo. 2. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor, o que não ocorreu na espécie
[...].
(TJ-DF 07160991420238070006 1901559, Relator.: Rita De Cássia
d
e Cerqueira Lima Rocha, Data de Julgamento: 02/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DESERÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - VIATURA POLICIAL - CULPA DO CONDUTOR
- SERVIDOR PÚBLICO - SIRENE LIGADA.
[...]
A utilização de sirene não exime o condutor do veículo de obedecer às leis de trânsito. Na hipótese, tal cautela exigida não se mostrou presente, configurando-se, assim, o dever de indenizar o Erário pelos danos causados
.

(TJES, Classe: Apelação, 24000196162, Relator: Annibal De Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/01/2007, Data da Publicação no Diário: 14/06/2007).

Subsidiariamente, o Estado pelante pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente. Contudo, como dito, para que se configure a culpa concorrente, seria necessária a comprovação de que a vítima também concorreu para o resultado danoso, e, conforme já analisado, não há nos autos qualquer elemento que aponte para uma conduta culposa do condutor do veículo segurado.

Sua ação de deslocar-se para a direita para ceder passagem era a manobra esperada e exigida por lei e a ausência de provas de que tal manobra foi realizada de forma imprudente ou negligente impede o reconhecimento da culpa concorrente. A causa eficiente e determinante para a colisão foi a falha do condutor da viatura em manter uma distância segura que lhe permitisse frear a tempo de evitar a colisão.

Por fim, o
a
pelante impugna o montante da indenização, classificando-o como excessivo e alegando que a
a
pelada violou o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

O dever de mitigar o próprio prejuízo é um preceito decorrente do princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, de lealdade e cooperação mútua. Tal dever exige que a parte que sofre um dano tome as medidas razoáveis e possíveis para que o prejuízo não seja desnecessariamente agravado.
Em outros termos, a
parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte ou atuar de forma a majorar o dano que será suportado pelo devedor.

No caso em tela, o
ente público

a
pelante sustenta que a
a
pelada teria violado esse dever ao autorizar um reparo de R$ 6.169,67 em um veículo cujo valor de mercado era de R$ 16.188,00, para danos classificados como de pequena monta e em descompasso com o custo de reparo da própria viatura policial.

A argumentação, contudo, não se sustenta quando confrontada com as provas dos autos.

Primeiramente, o dever de mitigar o prejuízo não pode ser interpretado como uma obrigação de aceitar um reparo incompleto ou de qualidade inferior. O objetivo da reparação civil é a
restitutio in integrum
, ou seja, a recondução do bem ao exato estado em que se encontrava antes do evento danoso.

Nesse contexto,
a
recorrida
apresentou um orçamento detalhado (fl. 39) que especifica a necessidade de substituição e reparo de 21 itens distintos para a correta recuperação do veículo. A nota fiscal dos serviços e das peças, bem como o comprovante de pagamento, corroboram o dispêndio do valor pleiteado.

Em segundo lugar,
o juízo
a quo
corretamente observou que os orçamentos de menor valor apresentados pelo Estado (fls. 95/97) não se trata
vam
dos mesmos serviços a que o documento
da ora apelada
faz referência.

A própria
a
pelada, em sua réplica (fls. 87/90), já havia rechaçado a comparação, afirmando que os orçamentos do
a
pelante indicavam a troca de apenas 2 peças, ignorando a necessidade de substituição de outras 19 para o reparo integral do veículo.

Em terceiro lugar, a comparação com o custo de reparo da viatura (R$ 2.280,00) é impertinente. Embora a colisão tenha sido frontal para a viatura e traseira para o veículo segurado, a extensão e a natureza dos danos em cada veículo podem ser completamente distintas. A comparação de valores seria válida apenas se acompanhada de laudos técnicos que demonstrassem a equivalência dos danos e a similaridade dos custos de peças e mão de obra para ambos os modelos, o que não foi feito pelo
a
pelante.

Dessa forma, a conduta da
recorrida
em autorizar e custear o reparo completo e devidamente orçamentado do veículo segurado não caracteriza violação ao dever de mitigar o prejuízo, mas sim o cumprimento de sua obrigação contratual e a busca pelo ressarcimento integral do dano efetivamente sofrido, conforme lhe faculta o art. 786 do Código Civil.

De outro lado, a
impugnação do
a
pelante, por ser genérica e desprovida de prova técnica que a sustente, não é capaz de afastar a força probatória dos documentos apresentados pela
recorrida.

Dessa forma, restando demonstrada a conduta culposa do motorista que dirigia o veículo estatal, os danos sofridos pelo veículo segurado e o nexo de causalidade entre eles, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.